Tribunal: TJBA
Processo: 8053395-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053395-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSMUNDO BATISTA DE SANTANA Advogado(s): RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA, JOAO VICTOR COSTA BRANDAO DE MIRANDA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. PLANSERV. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por segurado do PLANSERV contra ato atribuído à Secretária de Administração do Estado da Bahia e ao plano de saúde estadual, visando ao fornecimento de assistência médica domiciliar (home care), conforme relatório médico. 2. Impetrante sofreu Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, permanecendo internado com graves sequelas neurológicas, demandando cuidados médicos contínuos em domicílio, com equipe multiprofissional. 3. Indeferimento do tratamento pelo PLANSERV motivou o ajuizamento do mandado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à assistência médica domiciliar prescrita por profissional habilitado e a legitimidade da negativa do plano de saúde estadual à sua prestação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade impetrada possui competência legal para fazer cessar a omissão administrativa, sendo legítima sua inclusão no polo passivo. 4. Comprovação da existência de necessidade médica e da negativa do tratamento requerido demonstram o interesse de agir. 5. O direito à saúde é garantido pela CF/1988, arts. 6º, 196 e 197, sendo dever do Estado assegurar o acesso aos serviços de saúde. 6. A administração do PLANSERV está submetida aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (CC, arts. 422 e 423), mesmo sem aplicação do CDC, conforme entendimento do STJ (Súmula 608). 7. Relatórios médicos indicam expressamente a necessidade de tratamento domiciliar, cabendo ao médico assistente, e não ao plano de saúde, definir a terapêutica adequada. 8. Existência de precedentes deste Tribunal confirmando a obrigação do PLANSERV em fornecer o tratamento domiciliar quando indicado por profissional médico. 9. Prova pré-constituída e ausência de necessidade de dilação probatória confirmam a liquidez e certeza do direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O segurado do PLANSERV faz jus ao tratamento domiciliar (“home care”) quando comprovada, por relatório médico, sua imprescindibilidade, sendo dever da Administração Pública assegurar sua efetivação, nos termos da Constituição e do regulamento do plano. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053395-13.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OSMUNDO BATISTA DE SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares de Ilegitimidade e ausência de interesse e conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador, .